Tribunal: STF
Processo: RHC 215902
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Busca e apreensão. Medida cautelar. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flávia Borges Gomes Lobo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior que negou provimento ao agravo regimental no HC 688.319/ES (evento 27).



    No curso da “Operação Concórdia”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, foi autorizada pelo juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor da Recorrente, na condição de advogada, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e 2º da Lei 12.850/2013) (evento 1, fls. 217- 25). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA MITIGADA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES PELA PRÓPRIA ADVOGADA. PRERROGATIVAS OBSERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que a tese da defesa está claramente atrelada ao contexto em que os fatos teriam acontecido, sendo inviável a esta Corte Superior se aprofundar no exame do material fático-probatório para chegar à conclusão pretendida.



    3. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, alega a Defesa a ocorrência de violações das prerrogativas da Recorrente, na condição de advogada, previstas na Lei 8.906/1994, relacionadas ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu escritório de advocacia. Aduz a nulidade da busca, visto que o mandado não era específico para o escritório e nem pormenorizado. Aponta excesso de prazo na manutenção da medida cautelar imposta, consistente no impedimento de exercer a profissão. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da busca e apreensão e, por consequência, o restabelecimento do direito da Recorrente ao exercício regular da advocacia. No mérito, pugna pela nulidade da busca e apreensão com o desentranhamento das provas obtidas ilicitamente (evento 30).



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora